Tribunal: STF
Processo: Pet 10359
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela provisória submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:



    “Trata-se de pedido de tutela provisória com pedido liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo a recurso ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Mandado de Segurança foi interposto em face de ato do Ministro de Minas e Energia no âmbito do Leilão de Reserva de Capacidade de 2021. Alega-se que a urgência decorre de publicação no Diário Oficial da União na data de 11.5.2022 de decisão que negou provimento de recurso administrativo interposto pela requerente. 



    Em consulta ao Sistema, verifica-se que há processo semelhante causa de pedir e pedido, distribuída ao e. Ministro Nunes Marque sob a numeração PET 10358. 



    Por tais razões, remetam-se os autos à Presidência, a fim de avaliar a conveniência de redistribuição do feito, considerando os termos do art. 55 do CPC e dos arts. 66 e seguintes, do RISTF.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    O art. 69 do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    O art. 55 do CPC, por sua vez, esclarece que ”Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.



    In casu, conforme informou o Ministro Edson Fachin, “verifica-se que há processo com semelhante causa de pedir e pedido, distribuído ao e. Ministro Nunes Marque sob a numeração PET 10358”. 



    Consectariamente, para se evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, os feitos devem ser reunido sob a mesma relatoria.



    Ex positis, DETERMINO à Secretaria que proceda a redistribuição dos autos ao Ministro Nunes Marques.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente